Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO ART. 441 – CC/2002. EVIDENCIADO. REEMBOLSO DE VALOR PAGO PELO CONSERTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, vencida, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a 1.a parte ré, ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, a pagar às partes autoras a quantia de R$ 5.370,99 (cinco mil trezentos e setenta reais e noventa e nove centavos), referente aos prejuízos materiais suportados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados nos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID.43980260).
3. Narram as partes autoras, que no dia 27/4/2022, adquiriram da 1.a parte ré, ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, o automóvel VW/PARATI, ano/modelo 1990/1990, pelo valor de R$14.500,00. Aduzem que, pouco tempo após a compra, julho de 2022, o veículo começou a apresentar ruídos no motor. Diante do ocorrido, levaram a um profissional mecânico habilitado, o qual constatou o seguinte vício, de natureza oculta: “manobra no eixo do virabrequim para esconder sua folga, como também outras peças danificadas e que precisariam ser substituídas” (ID. 43980212). Asseveram que como não ocorreu a reparação do defeito no motor e diante das inúmeras promessas, optaram por efetuar os reparos do bem, no valor de R$5.370,99 (cinco mil trezentos e setenta reais e noventa e nove centavos).
4. A hipótese sob exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a transação ocorreu entre particulares, na espécie, aplicando-se o disposto nos arts. 441 e seguintes do Código Civil de 2002.
5. Nesse contexto, o caso vertente se caracteriza como vício oculto – vício redibitório, responsabilidade contratual. Portanto a responsabilização é imposta a partir do art. 441 do CC, que define o que seja o vício redibitório, como vício oculto que acomete a coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria ao uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor. Sendo inerente à essência do produto, o vício é capaz de torná-lo imprestável ao seu fim natural ou reduzir a capacidade do bem por ocasião de sua utilização. (Cristiano Chaves, 2018).
6. Nesse caso, em que pese três meses da tradição de um carro com mais de 30 anos, foi feita uma “maquiagem” para esconder a folga no virabrequim, não sendo fácil a sua constatação. Portanto isso é o que caracteriza o vício oculto, porque o comprador não poderia conhecer o defeito antes do uso do bem.
6. Consoante disposto no artigo 444 do CC, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte.
7. No caso sob exame, resta evidente que o vício já existia ao tempo da tradição e que não poderia ser observado com a consulta prévia a um mecânico. Dessa forma, em que pese o 1o réu alegar que o veículo em questão é um automóvel com mais de 30 (trinta) anos de uso, esse fator não exclui sua responsabilidade de arcar com o reparo do vício oculto apresentado no veículo, devendo restituir a quantia desembolsada pelas partes autoras, com o conserto do motor.
8. Nesse passo, conforme se extrai do art. 445, § 1o do Código Civil. “Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. ”
9. Assim, constatado o vício oculto no veículo, ainda que após 3 meses da tradição do bem, impõe-se ao vendedor, ora recorrente, o dever de reembolsar os compradores/recorridos, a quantia de R$5.370,99 (cinco mil trezentos e setenta reais e noventa e nove centavos), referente aos prejuízos materiais suportados por estes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.